Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0701827-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. C. S. S. AGRAVADO: D. S. S., D. F. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por G. C. S. S. em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, que maneja em desfavor dos agravados – D. S. S. e Distrito Federal –, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara visando a promoção da internação compulsória da primeira agravada em ambiente especializado no tratamento de pessoas com o quadro clínico apresentado, em razão do risco de vida a que está submetida, em nosocômio integrante da rede pública de saúde ou em estabelecimento privado especializado às expensas do derradeiro agravado. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão do provimento incidental que originalmente postulara e, alfim, a reforma da decisão arrostada e a concessão da medida incidental que reclamara, promovendo-se a internação compulsória. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o pedido liminar fora indeferido ao argumento de que não fora anexado ao caderno processual laudo médico indicando expressamente a imprescindibilidade da internação psiquiátrica compulsória da agravada, sua genitora, mas que, no dia 20/01/2025, anexara relatório médico nos exatos termos do que fora requerido. Assinalara que, contudo, o pedido fora indeferido ao fundamento de que o derradeiro relatório apresentado seria mera reprodução daquele anexado à exordial. Asseverara a agravante que o relatório médico apresentado com o pedido de reconsideração da decisão que indeferira a liminar indica expressamente a imprescindibilidade da internação compulsória de sua genitora, ressaltando que apresenta quadro clínico caracterizado por epilepsia de difícil controle, psicose, e agravantes como etilismo e drogadição, encontrando-se em situação de extrema vulnerabilidade social, sem acesso regular a cuidados médicos, com histórico de abandono do tratamento prescrito. Ademais, pontuara que fora constatado quadro de possível gestação, o que agrava o risco à saúde tanto da paciente quanto do feto. Assinalara que a prova documental acostada aos autos demonstra o esgotamento dos recursos extra-hospitalares disponíveis para o tratamento, a incapacidade de sua genitora buscar ajuda por si mesma, o risco do agravamento do quadro geral de saúde, o risco de autoagressão e de agressão a terceiros e o risco de danos irreversíveis e irreparáveis. O instrumento encontra-se corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por G. C. S. S. em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, que maneja em desfavor dos agravados – D. S. S. e Distrito Federal –, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara visando a promoção da internação compulsória da primeira agravada em ambiente especializado no tratamento de pessoas com o quadro clínico apresentado, em razão do risco de vida a que está submetida, em nosocômio integrante da rede pública de saúde ou em estabelecimento privado especializado às expensas do derradeiro agravado. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão do provimento incidental que originalmente postulara e, alfim, a reforma da decisão arrostada e a concessão da medida incidental que reclamara, promovendo-se a internação compulsória da agravada, sua genitora, tendo em conta o quadro clínico que apresenta. Deflui do alinhado que o objeto do agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para cominar ao derradeiro agravado a obrigação de promover a internação compulsória da primeira agravada, com aparelhamento em laudo médico que atestara situação de dependência química de outras enfermidades, além da ineficácia dos tratamentos usuais. Pontuado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria que será objeto do mérito da ação principal, o inconformismo da agravante encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão encontra-se estofada de sustentação apta a autorizar a reforma do decisório vergastado, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhadas essas premissas e emoldurada a matéria devolvida a reexame e objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece provida de sustentação. Consoante o aduzido nas razões recursais, a verossimilhança do alegado, emergindo da inequívoca necessidade da genitora da agravante ser internada compulsoriamente, que se firma com base no laudo médico exibido[1], aliado ao dever constitucional do Estado em prestar assistência médico-hospitalar àqueles que dela necessitam (CF 196), mesmo sem o consentimento dos seus familiares (art. 6o, inc. III, Lei n.o 10.216/01), não se abala em razão da suposta ausência de expressa imprescindibilidade da internação na elaboração do laudo médico que atestara a ineficácia dos meios usuais extra-hospitalares. Notadamente, a Lei de Assistência Psiquiátrica (Lei n.o 10.216/01), que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, prescreve três espécies de internação psiquiátrica: voluntária, involuntária e compulsória (art. 6.o, par. ún.). A primeira – internação voluntária – pressupõe a necessidade de tratamento intensivo e o consentimento do paciente (inc. I). A segunda - internação involuntária - é medida extremada que deve ser empregada mesmo sem o consentimento do usuário, mas a pedido de terceiro, mais comumente seus familiares, nos casos em que o paciente necessita ser contido, o que se afere mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (inc. II c/c art. 6.o, caput). A terceira e última – internação compulsória – é o último recurso que, nas suas razões, apela à preservação da vida do próprio paciente, nos casos em que nenhum outro tratamento se fizera eficaz. Nesta derradeira hipótese, tem-se que a gravidade do quadro do paciente é tamanha ao ponto de justificar, inclusive, seja tomada contra a vontade do mesmo ou de seus familiares, cabendo ao magistrado determiná-la em decisão fundamentada, quando devidamente aparelhado em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (inc. II c/c art. 6.o, caput). No caso, o laudo médico exibido pela agravante é suficiente para demonstrar a verossimilhança do alegado, precisamente quanto à necessidade de internação compulsória de sua genitora, sendo expressamente afirmada a ineficácia dos tratamentos pretéritos que lhe foram dispensados (medicamentosos, psicológicos e psiquiátricos). Nesse viés, caracterizados os motivos aptos a ensejar a internação compulsória da paciente (dependência química grave e ineficácia dos tratamentos medicamentosos, psicológicos e psiquiátricos anteriormente ministrados), sendo desnecessária, conquanto recomendável, a participação de junta médica ou equipe multidisciplinar nessa fase postulatória da internação compulsória ante a ausência de previsão normativa, a mera alegação de que não teriam sido esgotados os recursos extra-hospitalares não tem o condão de infirmar o diagnóstico do profissional de saúde que, devidamente habilitado, atestara a gravidade do quadro de dependência química da paciente. Ademais, não se pode olvidar que o laudo médico exibido pela agravante é suficiente para demonstrar a necessidade da internação compulsória de sua genitora ante o fato, inclusive, de que a dependência que a acomete está lhe ensejando até mesmo riscos à sua integridade física e de seus familiares, notadamente diante de possível gestação e risco fetal atestada no relatório médico, não detendo a agravante, ainda, estrutura apta a promover, de forma satisfatória, a reabilitação de dependentes químicos. Por conseguinte, faz-se imperiosa a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o direito da genitora da agravante constitucionalmente positivado. Nesse diapasão, o que, a priori, poderia caracterizar a espécie de internação voluntária, passa a se enquadrar na espécie internação compulsória, ante a imprescindibilidade da atuação do poder jurisdicional. Sob essa realidade, a decisão arrostada deve ser reformada, ao menos até a análise do agravo pelo colegiado. Essas evidências ensejam a certeza de que, a par de comprovada a necessidade de sujeição ao tratamento prescrito, a paciente dele necessita de imediato como forma de evitar o recrudescimento dos males que a afligem, traduzindo risco para si e para seus próprios familiares, o que é suficiente para evidenciar a plausibilidade de lhe advir dano irreparável ou de difícil reparação do seu não-fomento. Ademais, se a preceituação médica recomenda a internação compulsória, é evidente que o tratamento reveste-se de urgência ante a inexorável certeza das inúmeras mazelas que acometem os dependentes químicos e seus familiares. Ilação inversa, aliás, implica menosprezo para com a prescrição médica e redunda na sua reputação como supérflua ou inadequada, o que, evidentemente, ressente-se de sustentação jurídica e de razoabilidade. Ora, as circunstâncias acima identificadas são suficientes para ensejarem a certeza de que a paciente necessita ser submetida a tratamento especializado, ensejando a caracterização dos requisitos indispensáveis à concessão da antecipação de tutela que reclamara a agravante com o objeto único de compelir a administração a fomentar o tratamento do qual necessita sua genitora de forma a lhe ser resguardada a preservação da sua saúde, aqui compreendida em sua inteireza, ou seja, a higidez física e mental da pessoa. Sua situação, ademais, legitima que haja interseção judicial à míngua de manifestação dela derivada, pois aperfeiçoados os pressupostos aptos a lastrearem a internação compulsória da paciente. A saúde, qualificando-se como premissa lógica da manifestação do direito à vida e estando inscrita dentre os direitos sociais tutelados pelo constituinte, qualifica-se como direito de todos os cidadãos e dever do estado, consoante mandamento inscrito nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.” Do contido nesse dispositivo deflui a certeza de que, de forma a implementar o dever que lhe está debitado de resguardar o direito subjetivo inalienável que fora assegurado aos cidadãos de ter preservada sua higidez corporal como forma de preservação da vida (CF, art. 5o), o constituinte debitara ao estado a obrigação de implementar políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A despeito de guardar norma de cunho programático, a verdadeira dimensão do mandamento derivado desse preceito transcende essa qualificação, revestindo-o de eficácia imediata e concreta. Destinando-se a resguardar o direito público subjetivo inalienável assegurado aos cidadãos de preservação da saúde como forma de expressão da vida e alcançando o nele disposto todos os entes que integram a organização administrativa do estado, o mandamento derivado de aludido dispositivo efetivamente reveste-se de eficácia plena e sua implementação alcança a obrigação que está debitada ao poder público de tornar efetivos serviços de saúde eficazes em favor dos cidadãos carentes, neles inseridas as internações voluntárias, involuntárias ou compulsórias àqueles que, desprovidos de recursos materiais, não podem adquiri-los na rede privada. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte. Assim é que, extrapolando seu caráter programático, a regra derivada do dispositivo constitucional em cotejo, destinando-se a resguardar bem juridicamente tutelado de transcendente relevância que se qualifica como verdadeira manifestação do direito à vida (CF, art. 5o), está revestida de eficácia plena e imperatividade, dela emergindo a obrigação de o estado, inserido nesse conceito todos os entes federativos, pois a todos está debitada a obrigação de velar pela saúde dos cidadãos e implementar ações governamentais destinadas a viabilizar sua materialização (CF, art. 23, II), velar de forma efetiva pelo fomento de ações destinadas a resguardar a saúde dos cidadãos carentes, viabilizando-lhes a prestação de assistência médica. A natureza imperativa que emerge do regramento estabelecido no preceito em comento, aliás, resta impassível de controvérsia quando se depara com a constatação de que a concretização do direito à vida, que tem como premissa lógica a saúde, depende, em se tratando de cidadãos carentes, da ação afirmativa do estado mediante o fomento de políticas públicas de alcance universal e de eficácia imediata destinadas ao implemento de plena e efetiva assistência médica, no seu sentido mais amplo. O dilema que poderia surgir da implementação desse mandamento, pois que, de um lado está postado o cidadão carente de recursos e dependente da prestação estatal, e do outro as restrições financeiras que afligem os entes públicos de forma indistinta, se reveste de caráter secundário, devendo prevalecer a transcendência que emerge do direito à saúde como simples manifestação do direito inalienável à vida. Em consequência, devendo o estado implementar ações afirmativas de forma a universalizar os serviços de assistência à saúde aos cidadãos carentes, se incorre em falha quanto ao implemento das graves obrigações que lhe estão debitadas, enseja a germinação do direito subjetivo de o prejudicado pela carência dos serviços públicos, de forma tópica e individualizada, reclamar sua supressão mediante a interseção do órgão judicial, fazendo prevalecer a regra de que a saúde é direito de todos e dever do estado. Ora, ao poder público, estando alcançado pela obrigação de promover, em favor dos cidadãos de forma generalizada e mais especificamente dos de baixa renda, medidas preventivas e de tratamento destinadas a dar concretude ao regramento derivado do dispositivo constitucional em apreço - artigo 196 -, compete, então, materializar seu implemento através de ações afirmativas e efetivas, ainda que com sacrifício orçamentário e restrição financeira, pois o interesse econômico é sobrepujado pelo direito inalienável à vida. Aliás, atualmente já não sobeja nenhuma controvérsia acerca da plena eficácia da regra que está inserta do artigo 196 da Constituição da República e da legitimidade e viabilidade da internação compulsória, mediante a interseção do Judiciário, como medida de resguardo à saúde de todos enquanto Direito Fundamental. Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência de nossos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Antecipação de tutela deferida em ação de obrigação de fazer a fim de determinar a internação compulsória de dependente químico em clínica especializada. Verossimilhança das alegações e perigo de dano irreparável presentes. Decisão mantida. Recurso desprovido” (TJ/SP 13a C. Dir. Públ. - AI n.o 0066377-70.2011.8.26.0000 Rel. Ferraz de Arruda - j. 10.08.2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada. Internação compulsória de drogado em estabelecimento de saúde. Compatível liminar deferida. Admissibilidade. Dever constitucional do estado, em seu sentido amplo, de fornecer o tratamento pleiteado nos termos do artigo 196 da CF. Recurso desprovido” (TJ/SP 5a C. Dir. Públ. -AI n.o 0467677-36.2010.8.26.0000 Rel. Franco Cocuzza - j. 20.06.2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada Internação compulsória do autor para desintoxicação de álcool e drogas. Deferimento da tutela antecipada. Admissibilidade: Cabível a antecipação da tutela ante a presença dos requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil e o que dispõe o artigo 196 da Constituição federal. Decisão mantida. Recurso desprovido” (TJ/SP 6a C. Dir. Públ. - AI n.o 0586297-07.2010.8.26.0000 Rel. Israel Góes dos Santos - j. 07.02.2011). “DIREITO Á SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. PESSOA MAIOR DEPENDENTE ALCOÓLICO E QUÍMICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO PODER PÚBLICO DE FORNECÊ-LA. BLOQUEIO DE VALORES. CABIMENTO.1. Tratando-se de pessoa usuária de drogas, é cabível pedir aos entes públicos a sua internação compulsória e o fornecimento do tratamento de que necessita, a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à vida.2. Os entes públicos têm o dever de fornecer gratuitamente o tratamento de pessoa cuja família não tem condições de custear. [...]” (70045266129 RS , Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 24/10/2011, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/10/2011) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INTERESSE PROCESSUAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. A autora é parte legítima para pleitear a internação do marido para tratamento da dependência química, ainda que maior e capaz. É possível juridicamente o pedido de internação compulsória, encontrando fundamento no 11, caput, do Decreto no 24.559/34. Está presente o interesse processual da parte, quando esta necessita recorrer ao Poder Judiciário para garantir o direito à saúde, independentemente de prévio pedido administrativo. É dever dos entes públicos promover, solidariamente, o atendimentos à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal. Havendo comprovação da necessidade do tratamento especializado requerido, fazem-se presentes a verossimilhança e o fundado receio de dano irreparável autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo de Instrumento No 70029817954, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 30/04/2009) A par de a Constituição Federal resguardar o direito de o cidadão exigir de quaisquer dos entes federativos, pois a todos está debitada a tarefa de velar pelo direito à saúde que é resguardado aos cidadãos de forma indistinta (CF, art. 23, II), o implemento de ações afirmativas destinadas a assegurar concretude ao direito subjetivo público à saúde que lhe assiste, no âmbito do Distrito Federal essa faculdade ainda ressai de forma mais eloquente. É que, guardando subserviência às regras constitucionais que estão amalgamadas nos dispositivos invocados e com elas se conformando material e formalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal elegera a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabelecera que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal propiciar o bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, imputando, dessa forma, à administração local, por meio da Secretaria de Saúde, órgão ao qual compete gerir o Sistema Único de Saúde, a cumprir, de forma efetiva, o seu dever de proteger e recuperar a saúde de seus cidadãos, conforme se infere do contido no dispositivo adiante reproduzido: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos. II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. § 1o - A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o - As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” De forma a detalhar as atividades que, destinadas a implementar o dever de velar pela saúde dos cidadãos, estão debitadas ao Distrito Federal, o legislador cuidara, inclusive, de estabelecer que a assistência à saúde deve ser concretizada inclusive nos campos econômico e social, isto é, deve-se levar em consideração a escassez de recursos da população ao promovê-la por meio de políticas públicas aptas a assegurarem o bem-estar mental, consoante dispõe expressamente o artigo 207, inciso II da Lei Orgânica do Distrito Federal, verbis: "Art. 207 - Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art.204; (...) " Emoldurado o direito vindicado aos dispositivos que lhe conferem tratamento legal e aferido que a paciente, padecendo de enfermidades graves, necessita da internação compulsória, deve, então, ser-lhe assegurado, como forma de concretização do direito subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, o direito de ser contemplada, mediante a imposição de cominação ao poder público com esse objetivo, com o fomento do tratamento do qual necessita para amenizar ou ilidir a doença que a aflige em sede de antecipação de tutela. Assim, inclusive, tem decidido esta Corte de Justiça, conforme ilustram os julgados adiante ementados: "REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. 1. O artigo 196 da Constituição Federal e o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal garantem à pessoa com transtorno mental o acesso ao melhor tratamento disponível para sua enfermidade, com o objetivo de alcançar sua recuperação. 2. A Lei n. 10.261/01 dispõe sobre a proteção e direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 3. É cabível a internação compulsória quando for comprovado que as medidas ambulatoriais não são suficientes para o tratamento psiquiátrico do paciente e existir indicação multiprofissional de equipe do CAPS AD (Centro de Atendimento Psicossocial para Usuários de Álcool e outras Drogas) para a internação compulsória. 4. Remessa necessária conhecida e improvida.” (Acórdão 1649454, 07033280220228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEVER DE CUSTEIO DO ESTADO. RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. FAMÍLIA HIPOSSUFICIENTE ECONICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O TRATAMENTO. 1. O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado e deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, bem como pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da integridade física do cidadão, sem qualquer ressalva quanto à origem do paciente. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais (art. 6o). A Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual forma, assegurou o cumprimento do preceito fundamental nos arts. 204 e 207. 2. A Lei n. 10.216/2001 prevê como imprescindíveis para a internação compulsória de paciente em clínica psiquiátrica, dentre outros requisitos, a produção de laudo médico circunstanciado que explicite os motivos da internação e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, nos termos dos arts. 4o e 6o. 3. Comprovada a necessidade de internação compulsória do paciente, amparada por laudo médico circunstanciado exigido no art. 6o da Lei n. 10.216/2001, bem como evidenciada a impossibilidade de a família do usuário arcar com tratamento em clínica particular, impõe-se o custeio pelo Poder Público. 4. Remessa necessária desprovida.” (Acórdão 1631879, 07018306520228070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RELATÓRIOS INFORMATIVOS. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL. RELATÓRIO MÉDICO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Lei 11.343/2006, a internação compulsória de usuário ou dependente de drogas tem como requisitos: a) a formalização da decisão por médico responsável; b) prévia avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e comprovação da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde; c) a insuficiência dos recursos extra hospitalares. 2. Em análise do acervo colacionado aos autos, restou suficientemente demonstrado a necessidade da medida extrema, qual seja, internação compulsória do paciente, em favor da preservação de sua integridade física e psíquica, consoante depreende-se dos Relatórios Informativos expedidos pelo CAPS - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas. 3. A Lei n° 10.216/2001, em seu artigo 6o, parágrafo único, inciso III, assegura a possibilidade de internação compulsória por meio de decisão judicial, diante de necessidade demonstrada, o que me parece ser o caso dos autos, notadamente em função da expressa recomendação médica constante do Relatório Médico acostado aos autos. 4. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.” (Acórdão 1630985, 07074133120228070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. REMESSA OFICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado a garantia dos meios necessários à sua promoção, proteção e recuperação, tal como proclama o artigo 196 da Carta Magna, sendo certa a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios. Precedentes. 2. Remessa de ofício desprovida.” (Acórdão 864187, 20140111510787RMO, Relator: MARIO- ZAM BELMIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2015, Publicado no DJE: 06/05/2015. Pág.: 220). Dos argumentos alinhados deflui, então, a constatação de que, estando patenteado que efetivamente a primeira agravada, padecendo de enfermidade de natureza grave e situação de vulnerabilidade, necessita de internação compulsória, não dispondo,, contudo, de recursos financeiros suficientes para custear seus encargos, deve, como expressão dos direitos à saúde que lhe é resguardado, ser-lhe assegurado seu custeio pelo poder público local, compelindo-se o ente distrital, por não ter adimplido as tarefas que lhe estão debitadas, a fomentá-las de forma coercitiva. Os pressupostos necessários e indispensáveis à concessão da tutela provisória demanda, dito de outro forma, se fazem presentes, tendo em conta a plausibilidade do direito invocado e o risco de advirem danos à agravada se não submetida a imediata internação para obtenção do tratamento especializado do qual necessita. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e defiro a tutela de urgência reclamada, cominando ao Distrito Federal a obrigação de, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da sua intimação pessoal, viabilizar a internação prescrita à primeira agravada em hospital da rede pública aparelhado para atendê-la, ou, diante da indisponibilidade de vaga ou inviabilidade de fomento do tratamento sob essa forma, viabilizar sua realização em hospital da rede privada especializado, suportando os custos correspondentes, sob pena de incorrer em multa pecuniária, sem prejuízo das demais medidas cabíveis. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso, ressalvado que, acaso não constituído patrono nos autos, a primeira agravada deve ser assistida por Curadora Especial afeta à Defensoria Pública. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 68011493 – pág. 72/73 (fls. 86/87).